Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.
Em Sessão Presencial realizada nos dias 24/2/2026 e 25/2/2026, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, à unanimidade, condenou o réu DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO à pena de 76 (setenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, no valor de dois salários-mínimos o dia multa.
O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de valor indenizatório a quantia de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais).
A PRIMEIRA TURMA determinou, ainda, a perda do cargo público de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro) (eDoc. 2.888).
Em 4/3/2026, a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO requereu a transferência do réu para o sistema prisional comum, argumentando, em síntese que “eventuais riscos à instrução tornaram-se insubsistentes” (eDoc. 2.880).
Oficiada, em 10/3/2026, a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro (SEAPE/RJ) informou que “o réu condenado DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO poderia ser custodiado no Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó, destinado a presos de perfil político e midiático” (eDoc. 2.905).
Em 11/03/2026, a defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO informou que “não se opõe à transferência do acusado ao local indicado pela SEAPE/RJ, qual seja, ‘Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó’” (eDoc. 2.913).
É o relatório. DECIDO.

Nos termos do art. 66, da Lei n. 7210/1984 (Lei de Execução Penal), compete ao Juízo da Execução decidir sobre a remoção do condenado, especialmente quando a medida implique alteração relevante nas condições de cumprimento da pena.
Destaco que a decisão inicial proferida no âmbito do Inquérito 4.954 fundamentou a transferência dos investigados ao Sistema Penitenciário Federal na gravidade concreta da organização criminosa, no papel de liderança exercido pelos acusados e no risco evidente à ordem pública e à própria persecução penal. À época, ressaltou-se que os investigados integravam o topo de uma estrutura extremamente violenta, o que tornava imprescindível sua inclusão imediata em penitenciária federal e atendia ao art. 3º da Lei 11.671/2008, especialmente porque ainda estavam presentes os fundamentos da prisão preventiva, como risco de interferência e atuação criminosa.
Com a condenação de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO pela Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, o cenário jurídico e fático, que antes justificava a excepcionalidade do cárcere federal, se modificou. 
Isso porque as razões que embasavam a custódia preventiva, notadamente a necessidade de estancar a atuação da organização criminosa, preservar a colheita probatória e impedir interferências externas, perderam sua força, uma vez encerrada a fase instrutória e estabilizadas as provas. Assim, ausentes os elementos excepcionais que antes recomendavam o rigor do Sistema Penitenciário Federal, a manutenção dessa medida deixa de se justificar, não havendo mais demonstração concreta de risco atual à segurança pública ou à integridade da execução penal que imponha o afastamento do sistema prisional ordinário.
Diante do exposto, DETERMINO a transferência de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), localizado no Complexo Penitenciário de Gericinó/RJ, devendo a autoridade administrativa providenciar o imediato cumprimento desta decisão e comunicar a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no prazo de 24h (vinte e quatro horas).
 OFICIE-SE, com urgência, à Penitenciária Federal de Porto Velho/RO, ao Presídio Pedrolino Werling de Oliveira (SEAPPO), bem como à Polícia Penal do Estado do Rio de Janeiro/RJ.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente